Tribunal: TJDFT
Processo: 0704460-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704460-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANO JOFFILY LEUMAN FALEIRO AGRAVADO: HERNAN DUTRA SOARES PENA, MARISE DUTRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JULIANO JOFFILY LEUMAN FALEIRO contra a decisão proferida nos autos da execução n.o 0702748-28.2019.8.07.0001 que, dentre outras medidas, indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD por se tratar de medida equiparada à quebra de sigilo bancário, viável excepcionalmente somente após o exaurimento das medidas ordinárias para localização de bens, sobretudo pesquisa de imóveis perante os Cartórios de Registro de Imóveis (Id 14547064 - Pág. 97/100). Sustenta que mesmo estando a execução suspensa por decisão proferida nos embargos à execução n.o 0707399-06.2019.8.07.0001, possibilita o art. 919, §5o, do CPC a efetivação dos atos de penhora e de avaliação de bens suficientes a garantir a eficácia da execução (medidas constritivas), incluindo-se a pesquisa via INFOJUD, sendo descabida apenas a efetivação de medidas expropriatórias. Argumenta que o sistema INFOJUD não pode ser considerado como medida excepcional de pesquisa de bens do devedor, sendo desnecessário o prévio exaurimento das vias extrajudiciais para a busca de bens do executado, devendo-se dar primazia aos princípios da cooperação, efetividade e razoável duração do processo. Requer a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de determinar a imediata realização de pesquisa INFOJUD, a fim de localizar bens penhoráveis dos agravados, garantindo-se a execução, nos termos do art. 919, §5o, do CPC, sob pena de viabilizar o desfazimento e dilapidação do patrimônio dos devedores, frustrando-se a execução. Preparo recolhido (Id 14547084). É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada tutela antecipada recursal. Isso porque se vislumbra que após a decisão ora recorrida que indeferiu o pedido de pesquisa de bens via INFOJUD (Id 14547064 - Pág. 97/100), foi o feito da execução chamado à ordem, a fim de sobrestar sua tramitação, em atenção aos termos da decisão proferida nos embargos à execução n.o 0707399-06.2019.8.07.0001, que determinou a suspensão da execução até o julgamento final da ação anulatória n.o 0707336-78.2019.8.07.0001 (Id 14547064 - Pág. 120). E apesar de o agravante sustentar que o artigo 919, §5o, do CPC possibilita a efetivação de medidas constritivas, incluindo-se a pretendida pesquisa via INFOJUD, mesmo em caso de suspensão por não se encontrar o juízo garantido, nota-se que os embargos, em verdade, não foram suspensos com amparo no mencionado dispositivo, mas sim com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, por depender a resolução dos embargos à execução do julgamento de outra demanda, no caso, a ação anulatória em que se discute a própria nulidade do negócio jurídico que originou o título ora em execução. Ademais, não se vislumbra, de plano, o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que o agravante sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não sendo suficiente a mera alegação de frustração da execução, uma vez que o pedido de pesquisa via INFOJUD, se o caso, poderá ser deferido na análise do mérito do recurso, sem iminente prejuízo à execução ou ao direito da recorrente. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de março de 2020. ANA CANTARINO Relatora